Tribunal: TJES
Processo: 5003313-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003313-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A. – BANDES

AGRAVADA: TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVI
D
ADE REJEITADA -
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FEDERAL MENSAL PARA CONCESSÃO DO FUNDAP – ILEGALIDADE - ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

1. A intimação por meio eletrônico, referida no art. 270 do CP
C
,
ainda que se viabilize por meio de correio eletrônico fora de sistema dedicado a processo eletrônico
,
deve
se revestir da
segurança jurídica esperada dos atos praticados pela atividade jurisdicional,
necessitando de ato posterior que permita a aferição da ciência inequívoca.
Preliminar de intempestividade rejeitada.

2.
Com a vigência da Lei Estadual nº
8.679/2007 que alterou o art. 2º da Lei Estadual nº 2.508/
19
70, é ilegal a exigência, pelo agravante, de apresentação mensal de certidão de regularidade fiscal federal, para fins de liberação do financiamento FUNDAP, eis que não estabelecida pela lei estadual que instituiu o financiamento.

3
. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

NEG
AR PROV
I
MENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória, ________
de
________ 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003313-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003313-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A. – BANDES

AGRAVADA: TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A. – BANDES
visando à reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em mandado de segurança autuado sob nº 0006402-31.2020.8.08.0024, deferiu a medida liminar para que a autoridade coatora abstenha-se de exigir a apresentação de certidão de regularidade fiscal federal para a disponibilização mensal do financiamento do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias - FUNDAP, enquanto for válido o certificado anual de concessão do benefício.

Sustenta o agravante que: (1) de acordo com o Decreto Estadual nº 163-N/71, e, ainda, com o Manual Operacional FUNDAP, em relação à documentação exigida para efetivação do credenciamento e financiamentos das operações FUNDAP, fazia-se necessário exigir das empresas a comprovação de regularidade junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, o que se fazia através de Certidões Negativas ou Positiva com Efeito de Negativa, conforme estabelecido pelo Código Tributário Nacional; (2) no ano de 2007, porém, a Lei nº 8.679/2007, em seu artigo 5º, alterou a antiga redação do artigo 2º da Lei nº 6.668/2001, dispensando a apresentação de Certidão Negativa de Débito Municipal e Federal para liberação dos financiamentos no âmbito do FUNDAP; (3) todavia, o art. 195 da CF veda ao Poder Público contratar ou conceder benefícios a empresas que possuam débitos junto ao Sistema de Previdência e Seguridade Social; (4) a Lei nº 8.212/1991, que instituiu o Plano de Custeio da Seguridade Social, além de definir, em seus artigos 11 e 27, a composição das receitas dos Orçamentos da Seguridade, também traz a exigência da apresentação de Certidão Negativa de Débito, a ser fornecida pelo órgão competente, na contratação com o Poder Público; e (5) assim, para a concessão de financiamento com recursos do FUNDAP faz-se necessária a comprovação da regularidade fiscal no âmbito da Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com relação a todos os tributos que financiam o Sistema de Seguridade Social. Requer o provimento do recurso.

Na decisão contida no Id. 1605584 foi indeferida a suspensão dos efeitos da decisão.

Em contrarrazões (Id. 1778314), a agravada requer o não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. No mérito, aduz que: (1) para que seja feita a liberação do financiamento do FUNDAP só serão exigidas as apresentações de Certidão Negativa de Débito Estadual; e (2) a exigência de nova certidão de regularidade federal pelo agravante para que a empresa usufrua do financiamento durante o prazo de validade do regime configura violação ao direito líquido e certo de operar no FUNDAP. Requer o desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito (Id. 1795842).

Intimado para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões, o agravante sustentou a tempestividade do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 11.10.22

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003313-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A. – BANDES

AGRAVADA: TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE.

Senhor Presidente
.
A agravada alega que o recurso é intempestivo, eis que
o agravante teria sido
intimad
o
da decisão agravada via
e-mail
em 18/03/2020, às 13h29.

Embora os autos de origem registre
m
o envio de e-mail pela 2ª Vara da Fazenda pública Estadual de Vitória a setores do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES
para notificação e intimação
da autoridade coatora
, conforme se depreende d
o registro de envio de e-mail
de fl. 129
(autos de origem)
,
contendo
cópia da petição inicial e d
a
decisão, a cópia integral dos autos revela que
não há nenhum elemento que
indique o recebimento da intimação e
a
ciência inequívoca.

O art. 270 do CPC prevê que
“as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”
. Contudo, não se pode considerar o simples envio de
e-mail
como uma intimação eletrônica efetiva, como deseja a agravada. A intimação por meio eletrônico, referida no supratranscrito dispositivo legal,
mesmo considerando

o uso de
correspondência eletrônic
a
alhei
o
a sistema
dedicado a
processo eletrônico
,
deve
se revestir da
segurança jurídica esperada dos atos praticados
durante a
atividade jurisdicional,
necessitando de ato posterior que permita a aferição da ciência inequívoca
.

Além do mais, além de não haver nenhum elemento indicativo de recebimento da intimação,
verifica-se que a autoridade coatora deixou de apresentar informações e não se manifestou acerca d
o cumprimento da ordem contida na decisão liminar, o que reforça a ideia de que não é possível concluir-se pela ciência inequívoca da agravante até a sua manifestação voluntária.

P
or tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003313-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A. – BANDES

AGRAVADA: TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente
.
Através da Lei Estadual nº 2.508/1970 foi autorizado, ao Poder Executivo Estadual, a criação do Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias – FUNDAP, que foi regulamentado através do Decreto Estadual nº 163-N/71.

Após, foi editada a Lei Estadual nº 6.668/2001, que alterou a Lei nº 2.508/1970, cujo art. 2º previa, em sua redação original, o seguinte:

“
Art. 2º. Fica vedada a concessão do financiamento, previsto no Art. 4º da Lei nº 2.508, de 22 de maio de 1970 e suas alterações posteriores, para as empresas que estiverem com débito de qualquer natureza perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.”

Posteriormente foi editada a Lei Estadual nº 8.979/2007, que alterou o mencionado artigo 2º, que passou a ter a seguinte redação:

“
Art. 2º Fica vedada a concessão do financiamento previsto no artigo 4º da Lei nº 2.508, de 22.5.1970, para as empresas que estiverem inscritas na dívida ativa do Estado, ou que possuírem lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade não tenha sido suspensa.”

Ressalte-se, ainda, que os artigos 11 e 17 da Lei nº 2.508/1970, estabelecem que
“Para se credenciarem aos financiamentos à conta do FUNDAP, as empresas solicitarão registro junto ao BANDES, encaminhando a documentação que vier a ser exigida por esse órgão”,
bem como que
“As solicitações de financiamento só serão contratadas pelo BANDES, à conta do FUNDAP, após atendimento das exigências contidas na legislação aplicável e nas normas internas daquele órgão”
.

Já o Manual Operacional do FUNDAP dispõe que para o primeiro cadastro ou sua renovação junto ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S. A. – BANDES, são necessários:

“
12 – SOLICITAÇÃO DE REGISTRO/ RENOVAÇÃO DO REGISTRO

A renovação do registro será concedida às empresas comerciais, sediadas no Espírito Santo, com atividade principal de comércio exterior. A empresa que não desempenhar essa atividade ou cujo objetivo não estiver claro deverá adequá-lo às normas.

Importante observar:

a) O registro da empresa será deferido pelo BANDES mediante comprovação de sua regularidade jurídica legal, contábil (análise contábil elaborada pelo BANDES), administrativa, cadastral e capacidade financeira para fazer jus aos financiamentos.

b) O Certificado de Registro emitido pelo BANDES fixará o limite operacional da empresa e terá validade de 12 (doze) meses. Sua renovação deverá ser solicitada, com 60 (sessenta) dias antes do vencimento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

1. Carta solicitando renovação, em 02 (duas) vias, (vide anexo V) devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal (is) da empresa ou por Procurador (vide Anexo VII). Na carta deverá constar:

a) Previsão de faturamento de mercadorias importadas para o período de 12 (doze) meses (deverão ser considerados contratos de valor mínimo de R$ 10.000,00/mês);

b) Informar os nomes dos fiadores (inclusive se forem os mesmos do registro anterior);

ATENÇÃO: É imprescindível atualizar o cadastro dos fiadores.

2. Indicar os assinadores dos contratos junto ao BANDES, com procurações (vide anexo XI – modelos I e II), se necessárias;

3. Cadastro do grupo econômico junto ao BANDES;

4. Certidão de Quitação Tributos Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal;

5. Certidão Negativa quanto a divida Ativa da União;

6. Certidão Negativa de Divida Ativa a fazenda Pública Estadual:

7. Certidão Negativa de tributos Municipais;

8. Certidão Negativa de Débitos do INSS;

9. Certidão Negativa FGTS;

DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS PESSOAS JURÍDICAS:

a) Cópia do documento de constituição e suas alterações posteriores.

Todas devidamente arquivadas na Junta Comercial e no Cartório de Registro de Pessoa Física e Jurídica;

b) Cópia do CNPJ-MF da matriz;

c) Cópia da Inscrição Estadual da matriz;

d) Cópia da Inscrição Municipal da matriz;

e) Relação dos principais acionistas, indicando nome, CNPF, CNPJ, quantidade, valor e tipo de ações (somente para as S/A’s);

f) Certidão da Fazenda Pública Estadual;

g) Certidão Conjunta de tributos Federais e União;

h) Certidão da Fazenda Pública Municipal;

i) Cópia dos comprovantes de imóveis apresentados como garantia (certidão de ônus, atualizadas);

j) Certificado de regularidade com o FGTS;

k) Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS (CND).”

Já o item 11 do referido Manual estabelece que
“Fica vedada a concessão do financiamento previsto no artigo 4º da Lei 2.508, de 22.5.1970, para empresas que estiverem inscritas em dívida ativa do Estado, ou que possuírem lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade não tenha sido suspensa (Art. 2º da Lei 8.679/2007)
”.

Nota-se, ao contrário do afirmado pelo agravante e conforme assentou o MM. Juiz, que se outrora havia exigência legal de fornecimento de certidão de regularidade fiscal federal para fins de concessão mensal do financiamento do FUNDAP, esta deixou de existir a partir de 2007.

Restou claro que a legislação foi alterada apenas para manter a necessidade de apresentação de certidão de regularidade estadual.

Verifica-se, assim, que o agravante vem exigindo, de forma ilegal, a apresentação mensal de certidão de regularidade fiscal federal, para fins de liberação do financiamento FUNDAP, exigência não estabelecida pela lei estadual que instituiu o referido financiamento.

Noutra parte, não há fundamento para a exigência de certidão de regularidade federal com fundamento no art. 195, § 3º, da CF e art. 47, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.212/1991, eis que tais dispositivos referem-se a débitos com o sistema de seguridade social, cujo contexto é diverso daquele discutido nos autos.

Mudando o que tem que ser mudado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.041.237/SP, ao analisar a exigência de nova certidão de regularidade federal após o deferimento de benefício fiscal pelo regime de
drawback
, assentou:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. REGIME DE DRAWBACK. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND). INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 60, DA LEI 9.069/95.

1. Drawback é a operação pela qual a matéria-prima ingressa em território nacional com isenção ou suspensão de impostos, para ser reexportada após sofrer beneficiamento.

2. O artigo 60, da Lei nº 9.069/95, dispõe que: ‘a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais’.

3. Destarte, ressoa ilícita a exigência de nova certidão negativa de débito no momento do desembaraço aduaneiro da respectiva importação, se a comprovação de quitação de tributos federais já fora apresentada quando da concessão do benefício inerente às operações pelo regime de drawback (Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 839.116/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21.08.2008, DJe 01.10.2008; REsp 859.119/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 20.05.2008; e REsp 385.634/BA, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 21.02.2006, DJ 29.03.2006).

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

(STJ, REsp 1041237/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 19/11/2009)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003313-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A. – BANDES

AGRAVADA: TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVI
D
ADE REJEITADA -
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FEDERAL MENSAL PARA CONCESSÃO DO FUNDAP – ILEGALIDADE - ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

1. A intimação por meio eletrônico, referida no art. 270 do CP
C
,
ainda que se viabilize por meio de correio eletrônico fora de sistema dedicado a processo eletrônico
,
deve
se revestir da
segurança jurídica esperada dos atos praticados pela atividade jurisdicional,
necessitando de ato posterior que permita a aferição da ciência inequívoca.
Preliminar de intempestividade rejeitada.

2.
Com a vigência da Lei Estadual nº
8.679/2007 que alterou o art. 2º da Lei Estadual nº 2.508/
19
70, é ilegal a exigência, pelo agravante, de apresentação mensal de certidão de regularidade fiscal federal, para fins de liberação do financiamento FUNDAP, eis que não estabelecida pela lei estadual que instituiu o financiamento.

3
. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

NEG
AR PROV
I
MENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória, 11
de
outubro 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.